Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-82.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME MATERIAL. TENTATIVA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE NEGATIVADA. EXCLUSÃO. MENORIDADE RELATIVA. ATENUANTE PREPONDERANTE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. VALOR MANTIDO.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade das contravenções penais e dos crimes praticados pelo Réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado pela confissão extrajudicial do acusado.
3. O delito de constrangimento ilegal é material, ou seja, há consumação quando a vítima, efetivamente, faz ou deixa de fazer algo, mediante a violência ou a grave ameaça imposta pelo agente. Na hipótese em que se verifica que o acusado não alcançou o seu objetivo por questões alheias a sua vontade, pois a vítima não cedeu às suas exigências de manter uma conversa, há de ser reconhecida a tentativa.
4. A circunstância judicial da culpabilidade deverá ser entendida como a maior reprovabilidade que o crime e o autor do fato merecem, pois se trata de um plus de reprovação social da conduta do agente.
5. Nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da menoridade relativa deve prevalecer sobre todas as outras, inclusive sobre a agravante da reincidência, a teor do contido no artigo 67 do mesmo diploma.
6. Cabe ao órgão julgador fixar um valor mínimo a título de danos morais pela agressão suportada pelas vítimas, devendo ser mantido o valor fixado quando consentâneo com a situação concreta.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.